Tribunal: TJBA
Processo: 0508355-85.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508355-85.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS GOMES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DE ENCARGOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual movida por ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, reconhecendo a nulidade da cláusula de irretratabilidade, determinando a restituição de 80% dos valores pagos pela autora, com correção monetária desde os desembolsos e juros a partir do trânsito em julgado, além de condenar exclusivamente as rés ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade em contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado sob a égide do CDC; (ii) estabelecer se é devida a dedução de tributos e taxas condominiais do valor a ser restituído; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos pelo promitente comprador; (iv) fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre o montante restituível; e (v) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de irretratabilidade, ao impedir que o consumidor desista do contrato mesmo em situação de dificuldade econômica, impõe-lhe desvantagem exagerada e deve ser considerada nula à luz do art. 51, IV, do CDC, conforme jurisprudência pacificada no STJ e a Súmula 543.

4.

A Lei nº 13.786/2018, que regula o distrato, não se aplica ao contrato objeto da lide, firmado em 2012, respeitando-se o princípio tempus regit actum e o ato jurídico perfeito.

5.

A retenção de 20% dos valores pagos a título de cláusula penal é válida, sendo indevidas outras deduções (IPTU, taxas condominiais), pois não restou comprovada a imissão da autora na posse do imóvel.

6.

A restituição dos valores deve ocorrer em parcela única, nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo abusiva a previsão contratual de parcelamento da devolução.

7.

A correção monetária incide desde o efetivo desembolso de cada parcela, por se tratar de mera recomposição do valor real pago, evitando o enriquecimento indevido do fornecedor, conforme orientação da Súmula 43 do STJ.

8.

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme já fixado na decisão de origem e nos termos do Tema Repetitivo 1.002 do STJ.

9.

A condenação exclusiva das rés ao pagamento das custas e honorários é correta, pois deram causa à ação ao se recusarem a efetuar o distrato e à devolução dos valores, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC. A majoração dos honorários recursais está amparada no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que impede a rescisão unilateral pelo consumidor é nula por impor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

2.

A ausência de imissão na posse afasta a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais.

3.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer em parcela única, com retenção de até 20%, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A correção monetária incide desde cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição.

5.

Dá-se causa à ação quem resiste à pretensão legítima de distrato, sendo correta a condenação exclusiva ao pagamento das custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 300 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 43; STJ, Tema Repetitivo nº 1.002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0508355-85.2017.8.05.0274
,
oriundos da
Comarca de Vitória da Conquista
, em que figuram

como Recorrentes
TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
, sendo
Recorrida
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09